Tribunal: TJBA
Processo: 8050720-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050720-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TIARA CALDAS DE SOUZA

Advogado(s): RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Tiara Caldas de Souza contra decisão proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., que, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante alegou abusividade contratual na capitalização diária de juros, ausência de transparência sobre a taxa incidente, e pediu, entre outros pontos, a revogação da liminar e o reconhecimento da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a alegação de abusividade contratual e violação ao dever de informação é apta a afastar a configuração da mora e, por conseguinte, a medida liminar de busca e apreensão;

(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela liminar no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, foi demonstrada por meio de notificação regular e prova documental de inadimplência da parte devedora, que deixou de pagar as parcelas contratadas.

4. Eventual discussão sobre a abusividade contratual, especialmente no tocante à taxa de juros, não tem o condão de impedir o deferimento liminar da busca e apreensão, por demandar instrução probatória e análise de mérito incompatíveis com o juízo de cognição sumária.

5. A decisão agravada encontra respaldo no princípio da continuidade do contrato e no dever de adimplemento das obrigações pactuadas, bem como atende aos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, diante da plausibilidade do direito do credor fiduciário e do risco de perecimento do bem.

6. O artigo 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969 assegura à parte devedora proteção contra danos irreparáveis, ao prever multa de 50% do valor originalmente financiado em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, afastando risco de prejuízo irreversível com a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931, 937, I, e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º a 7º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2286538-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 18.12.2023, 26ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021141-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TIARA CALDAS DE SOUZA
e como agravada
BANCO BRADESCO S
A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239